Tribunal: TJMT
Processo: 1009880-75.2023.8.11.0045
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009880-75.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADELANE PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 690.747.392-53 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. DECLARAÇÃO DE VOTO DO VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1o VOGAL): Ante o exposto, peço vênia ao Relator, DOU PROVIMENTO ao recurso inominado e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial (voto anexo). VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2o VOGAL): Acompanho o Relator.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1009880-75.2023.8.11.0045

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrido
:
ADELANE PEREIRA DE ALMEIDA

SÚMULA DE JULGAMENTO

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.MUNICÍPIO DE LUCAS
DO
RIO VERDE.
LEI 1.115/2004.
PRAZO NÃO RESPEITADO. CONTRATO TEMPORÁRIO DESVIRTUADO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS ALÉM DO PRAZO.
INCONSTITUCIONAL
IDADE.
RECOLHIMENTO DO FGTS DEVIDO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
/ com o
seguinte

dispositivo
:
"
Vistos
, etc.
Dispensado
o
relatório
,
na
forma do
artigo
38 da Lei no 9.099/1995,
aplicado

subsidiariame
nte

aos

feitos
do
Juizado
da
Fazenda

Pública
(
artigo
27 da Lei 12.153/2009).
Fundamento
.

Decido
.
O
caso

em

apreço
é
hipótese
que
comporta
o
julgamento

imediato
do
mérito
,
nos

termos
do
inciso
I do art. 355 do
Código
de
Processo
Civil,
não

havendo
a
necess
idade
de
dilação

probatória
,
pois a questão de mérito é unicamente de direito e os

documentos

juntados

nos
autos
são

suficientes
para o
deslinde
da causa.
Trata
-se de
Ação
de
Cobrança

proposta

por
ADELANE PEREIRA DE ALMEIDA
em
face
do MUNICIPIO
DE LUCAS
DO RIO VERDE. A
questão

tratada

na
exordial
busca
a
nulidade
dos
contratos

temporários
com o
pagamento
do valor
devido
a
título
de FGTS, de
todo
o
período

laborado
, dos
contratos

celebrados

nos

anos
de 2018, 2019, 2020. Como se
sabe
,
em

situações

urgentes
e
imprevisíveis
, a
parte

requerida

pode

realizar

contratações
de
pessoal

por
tempo
determinado
para
exercer

também

atividades
de
necessidade

permanente
da
Administração
,
desde
que
o

vínculo

seja

transitório
e de
excepcional

interesse

público
,
autorizando¬
se
a

contratação

temporária

nos

moldes
do art. 37, IX, CF.
Ainda
, o
assunto

em

questão

já

foi

regulado
pela Lei Municipal no 1.115/2004, a
qual

previa
a
possibilidade
de
contratação
de
servidor

temporário

na

função
de professor
por
um
ano
.
Aliás
,
cito

tre
chos
da
citada
Lei: Art. 2o
Considera
-se
necessidade

temporária
de
excepcional

interesse

público
: [...] III -
admissão
de professor
ou
professor
substituto
; Art. 4o
As

contratações

serão

feitas

por
tempo
determinado
,
observado

os

seguintes

prazos

máximos
:
[...] III -
até
um
ano
, no
caso
do
inciso
III do art.
2o; (
Redação
dada pela Lei no 1816/2010) [...] § 2o
Quando
o
contratado

estiver

em

substituição
de professor que
tenha

assumido
cargo
em

comissão
o
contrato

poderá

ser

prorrogado

por

iguais
e
sucessivo
s

períodos
,
enquanto

durar
o
afastamento
,
limitado
a no
máximo
4 (
quatro
)
prorrogações
.
(
Redação
dada pela Lei no 1816/2010)
Não

apenas
, a
partir
de
novembro
de 2021 a
matéria

passou
a
ser

regulada
pela Lei Municipal no 3.278/2021, que
introduziu
as
seguin
tes

modificações
: Art. 6o
As

contratações
de
pessoal

por
tempo
determinado

observarão
o
prazo

máximo
de: [...] II -
até
12 (doze)
meses
,
nas

hipóteses

previstas

nos

incisos
, III, V, VI, VII e VIII do art.
2o
desta
Lei; § 1o
Os

prazos

estabelecidos

nos

inci
sos
I, II
deste

artigo

admitem

prorrogação
,
por

igual

período
,
desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação
.
§ 2o
Quando
o
contratado

estiver

em

substituição
de professor
ou

servidor
que
tenha

assumido
cargo
em

comissão
o
contrato

poderá

s
er

prorrogado

por

iguais
e
sucessivos

períodos
,
enquanto

durar
o
afastamento
,
limitado
a no
máximo
4 (
quatro
)
prorrogações
. In
casu
, o
vínculo
da
servidora

temporário

perdurou
de 01/2019
até
,
segundo

consta

nos
autos, a 08/2020,
conforme

os

holerites

junta
dos
no id. 134177128, 1341771289,
sucessivas

prorrogações
,
demonstrando
,
desse

modo
, que se
trata
de
uma

necessidade

permanente
e,
conforme

supramencionado

descaracteriza

a

excepcionalidade
.
Tampouco

comporta

guarita

a

alegação
do
requerido
de que
o

víncul
o

temporário
da
parte

autora

estaria
no
prazo
legal
permitido
, ante a
possibilidade
de
até

quadro

prorrogações
,
pois

tanto
a Lei Municipal no 1.115/2004
quanto
a Lei Municipal no 3.278/2021
restringe

essa

cenário

aos

casos
de
cotratação
para
substituição
d
e professor
efetivo
que
tenha

assumido

algum
cargo
em

comissão
;
permissivo
legal
esse
que
não

foi

comprovado

em

relação
à
contratação
da
autora
. Desta forma, a
contratação

temporária
para o
período
de 2019 a 2020
foi

ilegal
, de
modo
que a
parte

tem

direito

ao

depósito
do FGTS, de
acordo
com
os

recentes

julgados
da
Turma

Recursal
de
Mato

Grosso
, que

reconhecem
a
situação

em

análise

como
o
desvirtuamento
da
contratação

temporária
e a
configuração
de
ilegalidade
: E M E N T A: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLIC
A. CONTRATO COM PRAZO
DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS.
VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART.

37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

NULIDADE.
DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS, DO TERÇO CONSTITUCI
ONAL DE FÉRIAS. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA 551.
RECURSO IMPROVIDO. As
sucessivas

renovações
do
contrato

temporário
,
descaracteriza
a
sua

natureza
de
atendimento
da
necessidade

transitória
e de
excepcional
de
interesse

público
, de
modo
q
ue
o

servidor

contratado
,
além
do
seu

salário
,
também

tem
outros
direitos

sociais

constitucionalmente

assegurados
,
incluído

ao

gozo
de
férias

anuais

remuneradas
,
acrescidas
de no
mínimo
1/3 (um
terço
) a
mais
do
salário
normal,
nos

termos
do
inciso
XVII do
art. 7o da CF. “
Servidores

temporários

não

fazem

jus
a
décimo

terceiro

salário
e
férias

remuneradas

acrescidas
do
terço

constitucional
, salvo (I)
expressa

previsão
legal e/
ou

contratual

em

sentido

contrário
,
ou
(II)
comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração

Pública
,
em

razão
de
sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações
.” (TEMA 551 STF) (TJ-MT 10023352720218110011 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de
Julgamento
: 05/04/2022,
Turma

Recursal

Única
, Data de
Pub
licação
: 06/04/2022) EMENTA: CONTRATO TEMPORÁRIO – SUCESSIVAS RENOVAÇÕES E/OU PRORROGACÕES – DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – EXTENSAO EXEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS – ENTENDIMENTO DO STF (
RE 1066677) – TEMA 551 – FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O
desvirtuamento
da
contratação

temporária
,
em

razão
das
sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações

justifica

a

extensão

excepcional
dos
diretos

soc
iais

garantidos

aos

servidores

ocupantes
de cargos
públicos
(
férias
,
terço

constitucional
,
décimo

terceiro
, FGTS).
Precedentes
do STF. (TJ-MT 10382524020218110001 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de
Julgamento
: 04/08/2022,
Turma

Recursal

Únic
a
, Data de
Publicação
: 05/08/2022).
Entretanto
,
não

merece

guarita
o
reconhecimento
de
nulidade

referente
à
contratação
da
parte

autora
para o cargo de assessor
adjunto
(cargo
comossionado
),
exercido

em
2018,
comforme

apresentado
no Id.134177126 - 13865147
6 pag.7.
DISPOSITIVO
Diante

do

exposto
, com
fulcro
no art. 487,
inciso
I, do
Código
de
Processo
Civil,
opino

por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a
pretensão

autoral

apenas
para: (
i
) DECLARAR NULOS
os

contratos

sucessivos

pactuados
entre as
partes

pelos

perí
odos
de 2019
até
2020,
em

razão
de
sucessivas
e
reiteradas

renovações

e/
ou

prorrogações

ocorridas
,
mantidos

os

efeitos

patrimoniais
; (
ii
) CONDENAR o
promovido
,
em

relação

ao

período

não

prescrito
, a
proceder
à
integralidade
dos
depósitos
de FGTS
sobre
a
r
emuneração

auferida
pela
parte

autora
entre o
período
de 2019 a 2020,
decorrentes
dos
contratos

firmados
entre as
partes
,
tudo
a
ser

apurado

em

liquidação
de
sentença
,
cujos

valores

deverão

ser

atualizados

monetariamente

segundo
o IPCA-E,
desde
a data
em
q
ue as
parcelas

deveriam

ter

sido

pagas
, e
os

juros

moratórios

segundo
a
remuneração
da
caderneta
de
poupança
,
na
forma do art.
1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação
dada pela Lei no 11.960/09,
desde
a
citação

válida
(TEMA 905 do STJ).

A
partir
de
dezembro

de 2021,
deve

incidir

exclusivamente
a SELIC,
nos

termos
da
Emenda

Constitucional

no
113/2021.

Sem

custas
e
sem

condenação

em

honorários

advocatícios
,
nos

termos
do que
dispõe
o
artigo
55, caput, da Lei n. 9.099/1995.
Transitado

em

julgado
e
não

havendo

re
querimento
de
execução
,
certifique
-se e
arquive
-se.
Intime
-se.
Cumpra
-se.
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença
à
homologação
do MM. Juiz de
Direito
,
nos

termos
do art.
40 da Lei 9.099/95.

Lauriane
A.
Pinheiro

Juíza

Leiga

Vistos
.
Homologo
, para que
pro
duza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado
pela
Juíza

Leiga
,
na
forma do
artigo
40 da Lei n. 9.099/1995.
Publique
-se.
Intime
-se.
Cumpra
-se. Lucas
do
Rio Verde/MT, data da
assinatura
digital.
Maurício
Alexandre Ribeiro Juiz de
Dir
eito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada

sustentando
que: a)
não

houve
a
prorrogação
das
contratações

temporárias
da
parte

reclamante
,
sendo

elas

autônomas
e
decorrentes
do
respectivo

processo

seletivo
; b) as
contratações

perdurara
m

por

período
inferior
a
um
ano
e
não

foram

desvirtuadas
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
reclamação
.

3.
As

contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Contrato público de trabalho temporário.
O ente
público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais
estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessida
de seja
temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais
da Administração (STF, Recurso Extraordinário com
Repercussão Geral no658026/MG, tema 612).

5.
Contratos

temporários

celebrados

pelo

Município
de Lucas do Rio Verde.
Os

contratos

temporários

celebrados

pelo

Município
de Lucas do Rio Verde, antes de
novembro
/2021,
eram

regidos
pela Lei
no
1.115/2004.
O t
rabalho de professor de educação básica pelo prazo superior a um ano
(
contando

vigência
regular +
prorrogação
)
não pode ser admitido como de natureza temporária (
art
s
. 2o e 4o). Os contratos temporários de trabalho celebrados entre as partes,
em

2019 e 2020 são nulos, porquanto excedem o prazo máxim
o legalmente permitido.

6. O
juízo
singular
fundamentou

adequadamente

que "
o
assunto

em

questão

já

foi

regulado
pela Lei Municipal no 1.115/
2004
, a

qual

previa a possibilidade de contratação d e servidor

temporário

na

função
de professor
por
um
ano
"
.

O
corre
que, no
presente

caso
, "
o
vínculo
da
servidora

temporário

perdurou
de 01/2019
até
,
segundo

consta

nos
autos, a 08/2020,
conforme

os

holerites

juntados
no id. 134177128, 1341771289
",
ou

seja
,
ocorreram
"
sucessivas

prorrogações
,
demonstrando
,
desse

modo
, que se
trata
de
uma

necessidade

permanente
e,
conforme

supramencionado

descaracteriza

a

excepcionalidade
".
Além
do
mais
,
destaco
que
não

prospera
"
a
alegação
do
requerido
de que
o

vínculo

tempor
ário
da
parte

autora

estaria
no
prazo
legal
permitido
, ante a
possibilidade
de
até

quadro

prorrogações
,
pois

tanto
a Lei Municipal no 1.115/2004
quanto
a Lei Municipal no 3.278/2021
restringe

essa

cenário

aos

casos
de
contratação
para
substituição
de profe
ssor
efetivo
que
tenha

assumido

algum
cargo
em

comissão
;
permissivo
legal
esse
que
não

foi

comprovado

em

relação
à
contratação
da
autora
".
Em
vista
disso
, "
a
contratação

temporária
para o
período
de 2019 a 2020
foi

ilegal
, de
modo
que a
parte

tem

direito

a
o

depósito
do FGTS
".

7.
Prévio

processo

seletivo

simplificado
.
Importa

ressaltar
,

ainda
,

que
o
fato
de a
contratação

temporária

ter

sido

precedida
de
processo

seletivo

simplificado
,
por

si

só
,
não
a
torna

legítima
,
pois
é
imprescindível
a
demonstração da
necessidade

temporária

de
excepcional

interesse

público
. D
estarte
, é
inconstitucional
a
contratação

temporária

sucessiva
,
além
do
prazo

previsto

por
lei,
mesmo
que
todas

sejam

precedidas
de
processo

seletivo
(STF RE 635648, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal
Pleno
,
julgado

em
14
-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017, TJMT N.U 1032409-42.2019.8.11.0041,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL,
Primeira

Câmara
de
Direito

Público
e
Coletivo
,
Julgado

em

31/07/2023,
publicado
no DJE 09/08/2023 eTST - RR: 2001400552005509 2001400-55.2005.5.09.0651, Relator: Maria Cristina
Irigoyen

Peduzzi
, Data de
Julgamento
: 15/10/2008, 8a
Turma
, Data de
Publicação
: DJ 17/10/2008).

8.
FGTS.
O
trabalhador

público
, que
teve
o
seu

contrato

declarado

nulo
,
tem

direito

ao
FGTS (STF,
Tema
916).

9.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

10.
Sucumbência
.

Sem

custas
,
eis
que a
Fazenda

Pública
é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em

18%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(
vencida
) (art. 55 da Lei
no
9.099/95).

11.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O S V O G A I S

Recurso inominado no 1009880-75.2023.8.11.0045

Voto – 1o Vogal

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral apenas para:

(i) DECLARAR NULOS
os contratos sucessivos pactuados entre as partes pelos períodos de 2019 até 2020, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações ocorridas, mantidos os efeitos patrimoniais;

(ii) CONDENAR
o promovido, em relação ao período não prescrito, a proceder à integralidade dos depósitos de FGTS sobre a remuneração auferida pela parte autora entre o período de 2019 a 2020, decorrentes dos contratos firmados entre as partes, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ).
A partir de dezembro de 2021
, deve incidir exclusivamente a SELIC, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.”

O Juiz de Direito Relator proferiu voto em que negou provimento ao recurso inominado.

O Município Reclamado, ora Recorrente, sustenta que cada uma das contratações respeitou o limite previsto na Lei Municipal, além de que houve a aprovação da autora em processos seletivos diversos. Argumenta que cada contrato fora originado por uma necessidade justificada pelo município e com amparo na legislação. A desvirtuação contratual tida como base para fundamentar a sentença, não encontra guarida nos documentos que revelaram a real situação da contratação da recorrida. Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral.

A parte Reclamante alega que manteve vínculo com o Município réu, na modalidade de contrato temporário. Diz que houve renovações sucessivas, por isso, é devida a declaração de nulidade dos contratos e faz jus ao recebimento de FGTS. Ao final, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

Pois bem. É cediço que, os contratos temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço público.

Os casos de contratação de natureza temporária deverão ocorrer por tempo determinado, com fundamento no excepcional interesse público, cuja contratação integrará o regime jurídico administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário.

O art. 37, IX, CF, previu a necessidade de edição lei. A respeito da contratação por tempo determinado, o Município de Lucas do Rio Verde editou duas leis para regulamentar em sua competência a disposição constitucional, quais sejam a Lei no 1.115/2004 (revogada) e a Lei no 3.278, de 25 de novembro de 2021 (vigente).

Os contratos anteriores ao ano de 2021 deveriam observar o disposto na
Lei no 1. 115, de 22 de dezembro de 2004
, in verbis:

Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

III - admissão de professor ou professor substituto;

(...)

Art. 4o
As contratações serão feitas por tempo determinado, observado os seguintes prazos máximos:

I - até seis meses, nos casos dos incisos I, II e VII do art. 2o;

II - até seis meses ou enquanto durar a situação ensejadora, nos casos dos incisos IV e VIII;

III - até um ano, no caso do inciso III do art. 2o; (Redação dada pela Lei no
1816
/2010)

IV - até quatro anos, no caso do inciso VI do art. 2o.

V - até um ano, no caso do inciso IX do art. 2o. (Redação dada pela Lei no
2264
/2014)

§ 1o Excepcionalmente, desde que devidamente justificado, os prazos de contratação poderão ser prorrogados, nos casos do inciso I, II, IV, VII, VIII e IX do art. 2o. (Redação dada pela Lei no
2264
/2014)

§ 2o Quando o contratado estiver em substituição de professor que tenha assumido cargo em comissão o contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, enquanto durar o afastamento, limitado a no máximo 4 (quatro) prorrogações
. (Redação dada pela Lei no
1816
/2010)

(...)

Art. 11

O contrato firmado de acordo com esta lei extinguir-se-á, sem direito a indenizações:

I - pelo término do prazo contratual;

II - por iniciativa do contratado;

III - pela extinção da situação ensejadora da contratação, ainda que antes de seu término regulamentar.

§ 1o Os contratos que forem extintos antes de um ano não gerarão direito a férias proporcionais indenizadas;

Da análise dos documentos juntados aos autos, verifico que as contratações ocorridas nos anos de 2019 e 2020 decorreram da aprovação da autora em Processos Seletivos, para função de Professor, conforme resultados de seletivos juntados em contestação.

Sendo assim, para que haja a contratação da parte autora, esta deve ser aprovada no certame, fato que enseja em novo contrato, não havendo que falar em renovação automática e sucessiva, ademais, não há impedimento quanto à autorização do candidato para se submeter a novo processo seletivo, para prestação de serviços no prazo determinado em lei.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VÍNCULOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DOS DIREITOS PLEITEADOS – EM ESPECIAL DO FGTS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inexistindo renovações sucessivas do contrato temporário, onde o extenso período de trabalho do servidor temporário é justificado pela aprovação em processos seletivos distintos, resta por afastada à nulidade dos contratos então firmados com a municipalidade.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, conforme precedente da turma recursal única

(Autos Eletrônicos 10011804620228110013, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 04/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 05/08/2022).

(N.U 1001243-08.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023).

CONTRATO TEMPORÁRIO – PROCESSOS SELETIVOS – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – INOCORRÊNCIA – VALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, II DA CF – DEPÓSITO DO FGTS – NÃO CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a ocorrência de contratação para trabalho específico mediante processo seletivo, atendendo às diretrizes legais, não se convola em ilegal tal contratação, não fazendo jus ao recolhimento do FGTS.

(N.U 1001181-15.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. APROVAÇÃO DO AUTOR EM PROCESSOS SELETIVOS DIVERSOS. CONTRATAÇÃO QUE RESPEITA O PRAZO PREVISTO EM LEI. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. FGTS, FÉRIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL INDEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Não há ilegalidade no contrato temporário que não extrapolou o prazo máximo previsto em Lei, com a interrupção do contrato originário e a celebração de nova contratação decorrente da aprovação do autor em processo seletivo.

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações” (TEMA 551 STF).

(N.U 1001692-93.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023).

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO. ALEGAÇÃO DE VÁRIOS TESTES SELETIVOS. ALEGAÇÃO DE CONTRATOS DIVERSOS. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. EXTENSÃO EXCEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS. ENTENDIMENTO DO STF (RE 1066677). TEMA 551/STF. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (FGTS). PAGAMENTOS DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FGTS. FÉRIAS PROPORCIONAIS. TERÇO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- A constituição Federal, em seu artigo 37, inc. IX facultou à Administração Pública a contratação de servidor por tempo determinado, mediante lei, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

2- O desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações justifica a extensão excepcional dos diretos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos. Precedentes do STF.

3- É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado. Precedente. (STF - RE 765.320/MG - Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI - DJe 22/09/2016 e STJ - AgInt no REsp 1.657.345/MG - Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, 1oT - DJe 21/06/2017).

4- A alegação da realização de vários testes seletivos/contratos diversos, que não geram renovação sucessiva, não restou demonstrada nos autos.

5- Comprovação de mesmo número de matrícula para todos os anos eletivos trabalhados.

6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto.

7- Condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC.

8- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

9- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(N.U 1030388-08.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS INDENIZATÓRIAS – FGTS, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PROCESSO SELETIVO - AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – FGTS INDEVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da inexistência de renovações sucessivas do contrato temporário, onde o extenso período de trabalho do servidor temporário é justificado pela aprovação em processos seletivos distintos, resta afastada a nulidade dos contratos firmados com a municipalidade, sendo, neste caso, indevida a condenação ao pagamento de FGTS. Sentença reformada em parte.

(TJ-MT - RI: 10727693720228110001, Relator: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 18/09/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 23/09/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - VERBAS DE NATUREZA SALARIAL - CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO - AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO- PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS E FGTS - INDEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Nos contratos administrativos temporários regidos pelo Direito Público não é devido pagamento do FGTS e verbas trabalhistas. 2- O art. 19-A da Lei no 8.036/1990 que estabelece ser devido o FGTS nas contratações com o Poder Público é aplicável apenas aos casos em que for reconhecida a nulidade da contratação, o que não se verifica na hipótese em apreço, pois restou demonstrado que a contratação da parte recorrente ocorreu em razão de necessidade temporária de excepcional interesse público, bem assim que não houve renovação dos contratos firmados. 3- Recurso conhecido e improvido
.

(TJ-MT 10118661820198110041 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 20/07/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/07/2021)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – CONTRATO TEMPORÁRIO – TESE DE ILEGALIDADE NA RENOVAÇÃO E DESCARACTERIZAÇÃO DO CARÁTER TEMPORÁRIO – PLEITO DE FÉRIAS E TERÇO E SALÁRIO E FGTS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E DO DIREITO ÀS VERBAS – CONTRATO TEMPORÁRIO – PREVISÃO EM LEI ESPECIAL – CONTRATO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – ATENDIMENTO DO PRAZO LEGAL – CONTRATO REGULAR – INTERRUPÇÃO DA CONTRATAÇÃO APÓS FINALIZADO O PRAZO – CELEBRAÇÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO QUE IGUALMENTE RESPEITOU O PRAZO LEGAL – DIREITOS DEVIDAMENTE RECEBIDOS NO PRAZO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 37, inciso II e IX, da Constituição Federal, admite-se a contratação temporária de servidor público desde que para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público. Tais contratos temporários possuem regramento próprio por se tratarem de um modo excepcional de contratação para prestação de serviço público, no caso, a Lei Complementar Estadual no 300/2017.

Entretanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores se assenta no sentido de que é nula a contratação temporária quando desvirtuar sua natureza, em especial quando há renovações sucessivas que se prolongam no tempo. É preciso demonstrar que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante a regra do concurso público, tornando tal instrumento nulo.

Não se verificando a presença de elemento concreto que demonstre a existência de renovações sucessivas no tempo ou que demonstrem o desvirtuamento do contrato, inexiste irregularidade na contratação temporária.

No caso, houve a celebração de um primeiro contrato temporário, no período de 30/08/2017 a 31/12/2017, com recebimento de todas as verbas de direito e, na sequência, houve interrupção do contrato, sendo novamente contratado no período de 22/01/2018 a 31/12/2018, período em que recebeu, igualmente, todos os direitos, cessando-se o vínculo a partir de então.

Com efeito, seja em razão da interrupção do vínculo entre 01/01/2018 a 21/01/2018, seja em razão da ausência de renovação sucessiva e desvirtuamento do contrato, forçoso reconhecer a inexistência de ilegalidade na contratação, de modo que a improcedência se impõe. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-MT 10006031220198110001 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 15/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/04/2021)

RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – VALIDADE – OBSERVÂNCIA DO PRAZO MÁXIMO PREVISTO PARA RENOVAÇÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DOS DIREITOS PLEITEADOS – EM ESPECIAL DO FGTS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a ocorrência de contratação para trabalho específico no período de 19/01/2015 à 31/12/2017, atendendo às diretrizes legais do prazo permitido para a prorrogação, não se convola em ilegal tal contratação, não fazendo jus ao recolhimento do FGTS, como pretende.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1002845-75.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020).

CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – INOCORRÊNCIA – VALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, II DA CF – DEPÓSITO DO FGTS – NÃO CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a ocorrência de contratação para trabalho específico no período de um ano, atendendo às diretrizes legais do prazo permitido para a prorrogação, não se convola em ilegal tal contratação, não fazendo jus ao recolhimento do FGTS, nos termos do art. 37, II da Constituição Federal c/c a atual redação do art. 4o, III da Lei 4.424/03.

(N.U 1017989-03.2017.8.11.0041, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Nesse mesmo sentido transcrevo abaixo decisão recente do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COBRANÇA – VERBAS TRABALHISTAS –
CONTRATOS

TEMPORÁRIOS
– PROCESSOS SELETIVOS DISTINTOS – NÃO CONTINUIDADE CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Dá análise da situação fática-contratual apresentada é possível concluir que, em cada contrato temporário questionado pela Apelante e estabelecido como o Município foi precedido de prévio processo seletivo simplificado. São contratos temporários distintos advindos de processos seletivos também distintos
.

2. Logo, encerrado o vínculo anterior, não há qualquer óbice a impossibilitar que o mesmo profissional seja contratado novamente, desde que tenha se submetido e aprovado em novo processo seletivo, não podendo considerar um novo contrato entabulado entre as mesmas partes como uma extensão do anterior e já extinto contrato.

3. Pedido de minoração dos honorários advocatícios.

4. Considerando que trata-se de uma ação relativamente simples, pois não houve maiores desdobramentos processuais, como por exemplo, realização de instrução processual com oitiva de várias testemunhas, produção de prova pericial, interposição de vários recursos, etc, possível é a minoração da verba sucumbencial, em observância aos critérios estabelecidos no art. 85, §2o, I, II, III e IV, do CPC.

5. Recurso parcialmente provido apenas e tão somente para minorar os honorários advocatícios para o patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa
.

(N.U 1007005-64.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

Além da jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, havia discussão acerca das contratações realizadas por meio de processo seletivo no Distrito Federal. Diante da existência de divergência da jurisprudência sobre essa matéria, em julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, ocorrido em 29/11/2018, - IRDR – no 0007013-54.2018.8.07.0000, fixou o seguinte Tese:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR SUBSTITUTO. CONTRATOS SUBSEQUENTES.
PROCESSOS SELETIVOS AUTÔNOMOS. POSSIBILIDADE.

As contratações subseqüentes de professor substituto, na modalidade de contratação temporária, desde que precedidas de processo seletivo simplificado em cada caso, admitida uma prorrogação, na forma do art. 3o., da Lei n. 5.240/2013, não violam as normas aplicáveis à espécie, notadamente o art. 4o, inciso II e parágrafo único da Lei n. 4.266, com a redação da Lei no 5.240, de 16/12/2013.

(TJ-DF 20180020070134 DF 0007013-54.2018.8.07.0000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 29/11/2018, TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/05/2019 . Pág.: 565/571)

Fundamentou o Relator do IRDR acima em seu voto que
:

“As contratações sucessivas não decorrem de prorrogação, mas da submissão dos professores a novos processos seletivos, de modo que não podem ser tidos como prorrogação, mas relações jurídicas autônomas. A única forma de impedir novas contratações seria impedir os professores que já tivessem firmado contrato anteriormente sob o mesmo regime de participar dos novos certames. Tal medida, contudo, contrariaria vários princípios fundamentais, como o da isonomia, da razoabilidade material, e até mesmo da legalidade, pois não há lei que impeça tal forma de acesso.”.

Destaco ainda a seguinte conclusão do Relator: “
Neste quadro, sou por concluir que a prorrogação do contrato temporário de professor substituto, por uma única vez, na forma da Lei no 5.240, de 16/12/2013, não viola o disposto no art. 37, incisos II e IX da Constituição Federal
. De outra parte, a contratação sucessiva, precedido de processo seletivo simplificado, na forma do art. 3o., da Lei n. 5.240/2013, não constitui prorrogação, nem viola as normas aplicáveis à espécie
.

Após o julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas acima transcrito, as Turmas Recursais do Distrito Federal, passaram a decidir da seguinte forma:

“1. A Turma de Unificação de Jurisprudência editou a Súmula no 11, uniformizando o entendimento de que nas contratações subsequentes de professor substituto, na modalidade de contratação temporária, desde que precedidas de processo seletivo simplificado em cada caso, na forma do art. 3o da Lei 5.240/2013, admitida uma prorrogação, não violam as normas aplicáveis à espécie, notadamente o art. 4o, inciso II e parágrafo único, da Lei 4.266, com a redação da Lei 5.240, de 16/12/2013. (...)

2.
Analisando o caso dos autos, verifica-se que a parte autora trabalhou no cargo de professora substituta entre os anos de 2011 e 2017, apresentando 7 (sete) matrículas distintas (Num. 5721772 - Pág. 1). Não houve irregularidade nas contratações dos períodos de 2011 a 2016, exceto o ano de 2017, no qual não existiu processo seletivo válido
. É que o Edital Normativo no 01/2014 vigorou para os contratos temporários dos anos letivos de 2015 e 2016, sendo inválido para justificar o Contrato no 370010951512 (Num. 5721771 - Pág. 9 e 10) celebrado com a parte autora para lecionar no período de 10/02/2017 a 21/12/2017, tendo em vista a inviabilidade de uma segunda prorrogação, porque estaria em confronto com o art. 3o da Lei 5.240/2013.”

Acórdão 1262515, 07341338020188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/7/2020, publicado no DJE: 16/7/2020.

Deste modo, não restando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela administração pública não deve ser reconhecida a nulidade da contratação temporária e renovações, por isso, em meu entender deve a sentença recorrida ser reformada.

Ante o exposto
, peço vênia ao Relator,
DOU PROVIMENTO ao recurso inominado e JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na exordial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024